Tribunal: TJMT
Processo: 1069258-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069258-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURISETE DOS SANTOS LAURA ARRUDA - CPF: 982.509.221-15 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ENCARGOS POR DESCOBERTO E MORA EM CONTA DE TELEFONE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores descontados em conta corrente sob as rubricas "Encargos Descoberto CC" e "Mora Conta de Telefone", totalizando R$ 707,18, bem como indenização por danos morais, por entender que os descontos representavam contraprestações por serviços utilizados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados na conta corrente da recorrente, sob as rubricas "Encargos Descoberto CC" e "Mora Conta de Telefone", são legítimos ou se configuram cobrança indevida por ausência de contratação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A rubrica "Encargos Descoberto CC" corresponde à cobrança de encargos financeiros incidentes quando a conta opera com saldo negativo, enquanto "Mora Conta de Telefone" representa encargos decorrentes do pagamento de fatura de serviço telefônico com atraso, por meio de débito automático em conta.

5. A análise dos extratos bancários revela um padrão de comportamento financeiro da recorrente que justifica as cobranças, demonstrando que os débitos decorreram da insuficiência de saldo na conta para pagamento integral das faturas de telefone na data do vencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos por descoberto em conta corrente é legítima quando decorre da utilização de crédito automático pelo correntista. 2. A cobrança de mora em conta de telefone é legítima quando o extrato bancário evidencia débito automático autorizado e a incidência da mora resulta da insuficiência de saldo na conta na data do vencimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1028765-07.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069258-26.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LAURISETE DOS SANTOS LAURA ARRUDA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURISETE DOS SANTOS LAURA ARRUDA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S/A. Noticiou que é titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira requerida
e
constatou a ocorrência de descontos em sua conta sob as rubricas "Encargos Descoberto CC" e "Mora Conta de Telefone", totalizando R$ 707,18
, não tendo
contrat
ado
ou autoriz
ado
tais serviços, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Requereu
a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados

e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os descontos em conta corrente são contraprestações por serviços utilizados pela autora; b) a rubrica "Encargos Descoberto CC" corresponde à cobrança de encargos financeiros incidentes quando a conta opera com saldo negativo; c) a rubrica "Mora Conta de Telefone" representa encargos decorrentes do pagamento de conta telefônica com atraso; d) a autora não comprovou a ilicitude dos débitos, ônus que lhe incumbia.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cobrança é abusiva, pois não houve a apresentação de contrato específico que autorizasse os descontos; b) a prática configura venda casada e violação ao dever de informação; c) a situação ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da parte recorrente, sob as rubricas “Encargos Descoberto CC” e “Mora Conta de Telefone”. A recorrente sustenta que os débitos são indevidos por ausência de contratação específica.

Entretanto, a sentença de improcedência
analisou corretamente a questão. Conforme bem fundamentado, as cobranças não se referem a serviços autônomos não contratados, mas sim a consequências diretas do uso da conta corrente pela própria consumidora.

A rubrica “Encargos Descoberto CC” corresponde à cobrança de encargos financeiros incidentes quando a conta opera com saldo negativo, o que implica a utilização de crédito automático (cheque especial). Por sua vez, a rubrica “Mora Conta de Telefone” representa o lançamento de encargos decorrentes do pagamento de fatura de serviço telefônico com atraso, por meio de débito automático em conta.

Ademais, a análise dos extratos bancários (ID
334163439
/PJe2) revela um padrão de comportamento financeiro da recorrente que justifica plenamente as cobranças.

A título de exemplo, em 11/02/2022, um débito referente a "CONTA DE TELEFONE" no valor de R$ 3,98 zerou o saldo da conta. Posteriormente, em 04/03/2022, após o crédito de novos valores, foi debitada a rubrica "MORA CONTA DE TELEFONE" no valor de R$ 93,21, evidenciando a cobrança de encargos pelo pagamento em atraso ou parcial da fatura anterior.

Esse padrão se repete. Em 11/04/2022,
por exemplo,
outro débito de "CONTA DE TELEFONE" zerou novamente o saldo da conta. Em seguida, em 18/04/2022, após a entrada de recursos, foi efetuado o débito de "MORA CONTA DE TELEFONE" no valor de R$ 83,62.

Assim, restou demonstrado que as cobranças de mora
decorr
eram
da insuficiência de saldo na conta para pagamento integral das faturas de telefone na data do vencimento, configurando inadimplemento que legitima a incidência dos encargos moratórios.

Ademais, destaca-se que o fato de a parte reclamante não ter contestado a existência das cobranças regulares de "CONTA DE TELEFONE" evidencia que ela reconhece e legitima o débito automático autorizado para pagamento das faturas telefônicas, afastando qualquer hipótese de cobrança indevida
de encargos de mora
.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: 1. A cobrança de "MORA CRÉDITO PESSOAL" é legítima quando comprovada a contratação de empréstimos e a utilização dos valores, decorrendo da inadimplência das parcelas e amparada pelos artigos 389, 394, 395 e 404 do Código Civil. 2. A cobrança de "MORA CONTA DE TELEFONE" é legítima quando o extrato bancário evidencia débito automático autorizado e a incidência da mora resulta da insuficiência de saldo na conta na data do vencimento. 3. A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço bancário afasta a configuração de dano moral e o dever de restituição em dobro dos valores. (...) (N.U 1028765-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)”

Dessa forma, fica claro que os débitos são decorrentes de condutas da própria correntista, seja por utilizar o limite de crédito disponível, seja por não possuir saldo suficiente para a quitação de uma conta na data do vencimento. A ausência de um contrato específico para cada uma dessas rubricas é irrelevante, pois a obrigação de arcar com os encargos de mora e de uso de crédito é inerente ao contrato de conta corrente.

Portanto, a
conduta da instituição financeira constitui exercício regular de um direito,
inexistindo
ato ilícito a ser reparado.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 334164359/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026